Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE JUROS DE MORA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. IMUTABILIDADE DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA FIXAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR INTRÍNSECO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4357/DF, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, limitada à correção dos débitos da Fazenda Pública de natureza tributária. Contudo o entendimento fixado não tem o condão de alterar os critérios de correção monetária e juros de mora fixados em decisões judiciais transitadas em julgado. E o cumprimento de sentença deve estrita fidelidade ao título judicial.
2. Nas obrigações de trato sucessivo constituídas em desfavor da Fazenda Pública, a correção monetária deve incidir mês a mês, como forma de preservar o seu valor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.